Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. COISA JULGADA. VERIFICADA. RESOLUÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
1. Para que seja considerado cabível o recurso de apelação, é preciso estar configurado, dentre outros requisitos, o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da r. sentença recorrida.
1.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos; restando evidenciado que a apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil; considerando-se que o recurso interposto está em consonância com o que estabelece o Código de Processo Civil, e com o entendimento doutrinário; assim como constatada a sucumbência da apelante, não há que se falar em ausência de interesse recursal.
2. Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material está associada à imutabilidade da decisão judicial de mérito, como fenômeno extraprocessual, em respeito à segurança jurídica.
3. Considerados improcedentes os pedidos formulados pela apelante, em decorrência de contratação de cartão de crédito consignado, por meio de decisão judicial transitada em julgado, operou-se a coisa julgada material, de modo que a decisão de mérito proferida se tornou imutável e indiscutível, nos termos do que estabelece o artigo 502 do Código de Processo Civil.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.